Tribunal: TJMT
Processo: 1007765-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007765-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FOURCE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI
Agravo de Instrumento interposto por Fource Participações Ltda., de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Sandro Marcos Scaratti Boyaski, deferiu a tutela de urgência para suspender a medida constritiva sobre 37,7085 hectares, parte da área maior do imóvel de Lote 53, Setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde - 201,9028has, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI da mesma cidade e determinar a manutenção provisória da parte embargante na posse do imóvel.
Explica que os agravados ajuizaram Embargos de Terceiro ao fundamento de ser possuidor de uma fração de terra equivalente a 37,7085 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, que foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041.
Alega que os documentos colacionados não prestam a comprovar a posse sobre o imóvel objeto da lide, nem mesmo a posse para fins de usucapião.
Sustenta, também, que a área objeto da lide é proveniente de um projeto de desenvolvimento da região elaborado pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde – Cooperlucas no ano de 1986, quando os associados obtiveram a cessão para uso. Assevera que o agravado é mero detentor do imóvel.
Questiona, assim, se as terras foram cedidas para uso dos associados e se o embargante era cooperado da Cooperlucas.
Discute acerca dos documentos colacionados pelo embargante, ora agravado, em particular as fotos e declarações que diz ser unilaterais.
Sustenta, de outra via, que os embargos são intempestivos.
Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Sandro Marcos Scaratti Boyaski, sob o fundamento de ser possuidor de uma fração de terra com 37,7085 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde.
Referido imóvel foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, que tem por executado a Cooperativa.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “o embargante juntou documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenha comprovado a propriedade, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto de adjudicação, demonstrado pelos documentos de ids. 52703560, e demais declarações colacionadas nos autos”.
Pois bem. Verifica-se que a decisão agravada já foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1007070-39.2021.8.11.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, como consignado:
Em que pese os argumentos do recorrente, em particular que dizem respeito à simulação praticada pelo devedor – Cooperlucas e o terceiro, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a relevância do direito invocado.
Em verdade, por mais grave que possa ser a alegada simulação, observa-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, tem por fundamento a comprovada posse por parte do terceiro.
Assim, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Realça-se, aqui, que os embargantes agravados relatam que se encontram na posse do imóvel há mais de 35 anos, fato, inclusive, que é objeto de ação de usucapião.
Desta feita, mostra-se prudente manter a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator